Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0700906-25.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: ELTON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ELTON RODRIGUES DA SILVA, fundamentado nos art. 1.021 do CPC c/c art. 265 do RITJDFT, contra despacho de mero expediente desta Presidência, à ID 25731083, que determinou, conforme requerido pelo recorrente, a juntada dos acórdãos, e concedendo-lhe o derradeiro e peremptório prazo para impugnar a decisão do juízo de admissibilidade de ID 24280051. O agravo interno não merece sequer ser conhecido. A uma por ausência de previsão legal. É cediço que o agravo interno, previsto pelo artigo 1.021 do Estatuto Processual Civil, só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Portanto, o recurso aviado não serve ao fim pretendido. A propósito, a Corte Superior entende que “os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no REsp 1822784/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/3/2020). A duas, porque conforme relatado, trata-se de despacho de mero expediente, que não desafia qualquer recurso por carecer de cunho decisório provimentos jurisdicionais dessa natureza, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a jurisprudência emanada do Tribunal da Cidadania: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. NATUREZA DECISÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO. DESCABIMENTO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso. 3. O despacho combatido é irrecorrível, porquanto tratou da manutenção de recurso para julgamento em ambiente virtual, tema de ordem meramente procedimental e disciplinado no Capítulo II do RISTJ (arts. 184-A e 184-H). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1574900/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/5/2021). Assim, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 25750047. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018